Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738075-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REBECCA SAMARA FIDELIS DE ALMEIDA EMBARGADO: CLAUDIOMA PEREIRA BORGES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REBECCA SAMARA FIDELIS DE ALMEIDA em face do v. acórdão de ID 21162450. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasilia, 25 de novembro de 2020 16:09:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator